Tribunal: TJDFT
Processo: 0753972-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753972-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR CESAR CAMPANARO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Indefiro pedido de reconsideração, haja vista que se não se trata de recurso propriamente dito, previsto em Lei Adjetiva Civil, mas de mero pedido da parte, de sorte que concedê-la é mera liberalidade do julgador, sendo, portanto, desnecessária fundamentação a respeito. Em observância ao previsto no art. 1.021, § 1o do CPC, intime-se o agravado para se manifestar, caso queira, sobre o agravo interno (ID 5471797), interposto, impugnando a decisão monocrática de ID 54663708. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator